Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDO NA ORIGEM. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. EXAME PET/CT. QUIMIOTERAPIA CEMIPLIMABE 350MG. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA NÃO COMPROVADA. DOENÇA PREEXISTENTE DECLARADA. ASTREINTE. VALOR DA MULTA DIÁRIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
2. Tendo em vista a ausência de preenchimento dos pressupostos legais para a suspensão da medida, assim como não aferida, até o momento, qualquer ilicitude ou falta de razoabilidade da decisão agravada que, diante da constatação dos requisitos específicos, determinou que o plano de saúde agravante autorize e custeie o exame de imagem PET CT de corpo inteiro com contraste, bem como o tratamento com CEMIPLIMABE 350 mg, a cada 21 dias, até o fim do tratamento, nos estritos termos prescritos nos relatórios médicos, mantém-se a decisão liminar proferida na origem.
3. A parte agravada padece de câncer de colo de útero e trombose venosa, desde 2020. Na declaração de saúde preenchida pela beneficiária, por ocasião da contratação do plano de saúde, em 2023, ela respondeu afirmativamente aos questionamentos sobre as enfermidades oncológica e vascular que vem enfrentando, o que contraria a argumentação recursal de que houve ocultação do quadro clínico e má-fé da contratante.
4. Por outro lado, não se tem informação nos autos de que o plano de saúde tenha oferecido a cobertura parcial temporária (CPT), nos termos do estabelecido no art. 6o da RN/ANS no 558, de 14/12/2022, ou medidas alternativas, razões pelas quais não subsiste a recusa de cobertura do tratamento pelo plano de saúde.
5. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer estabelecida na ordem judicial. O valor da multa cominatória deve ser regido pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não configurar enriquecimento sem causa da parte contrária.
6. No caso dos autos, não há falar-se em exiguidade do prazo fixado pelo Juízo de origem ou mesmo a desproporcionalidade da multa diária estipulada, haja vista o bem da vida em questão, aliado ao fato de que a medida deferida em tutela de urgência foi devidamente cumprida, antes mesmo do ajuizamento do presente agravo de instrumento.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.